Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ADMINISTRATIVAS. COOPERATIVA E COOPERADO. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DO DEDUZÍVEL. ART. 508 DO CPC.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. A sentença transitada em julgado induz a coisa julgada material, impondo a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão, não mais sujeita a recurso.
3. Após o trânsito em julgado da sentença, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que poderiam ter sido opostas para o acolhimento ou rejeição do pedido (CPC, art. 508).
4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.